Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729868-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILA MAGDA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE PAIVA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Nos termos dos artigos 1017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, em vista das matérias expressamente tratadas no art. 1.015 do CPC, mas considerando a taxatividade mitigada desse preceito normativo (STJ, REsp 1696396/MT), manifeste-se a agravante acerca do cabimento do vertente agravo de instrumento, demonstrando eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião do julgamento de possível apelação (CPC, art. 1.009, § 1o), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator